Tribunal: STJ
Processo: 0044905-24.2023.8.27.2729
Classe: ALIENAçãO DE BENS DO ACUSADO
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA

Inteiro teor:
AgRg na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 15 - DF(2025/0108869-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: D A DE S H
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - TO010288
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
BRUNA ARANTES ARAÚJO - TO010653
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO013417
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: M C
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM INCIDENTE DE
ALIENAÇÃO CAUTELAR DE BENS DO ACUSADO. ORDEM
JUDICIAL EXPRESSA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS ROBUSTOS DE ENVOLVIMENTO EM ATOS DE
CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS, E QUE DETERMINOU O
SEQUESTRO ESPECIAL DO 4o DO DECRETO-LEI 3.240/41.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ancorada em
disposições legais, recomendações e determinações do Conselho
Nacional de Justiça é firme em autorizar a alienação antecipada de
veículos apreendidos cautelarmente, para a preservação de seu valor
patrimonial.
2. A existência de dúvida fundada acerca dos recursos empregados
para a aquisição dos bens móveis vindicados, autoriza não apenas sua
apreensão, como também sua alienação para a preservação de seu
valor.
Documento eletrônico VDA54907792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 12/03/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ae35a77e-7933-4362-98f4-f040eb1753fd

3. Diversamente do alegado pelo requerente, milita em desfavor do
bem, decisão judicial que expressamente ordenou a constrição do
veículo vindicado, com fundamento nos artigos 1o e 4o do Decreto-
Lei 3.240/41.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/03/2026
10/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA54907792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 12/03/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ae35a77e-7933-4362-98f4-f040eb1753fd

AgRg na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 15 - DF (2025/0108869-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: D A DE S H
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213

MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245

FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451

HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843

ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783

CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - TO010288

JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432

BRUNA ARANTES ARAÚJO - TO010653

EDUARDA MACHADO GUEDES - TO013417
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: M C
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074

ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A

HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167

MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM INCIDENTE DE
ALIENAÇÃO CAUTELAR DE BENS DO ACUSADO. ORDEM JUDICIAL
EXPRESSA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
ROBUSTOS DE ENVOLVIMENTO EM ATOS DE CORRUPÇÃO E
LAVAGEM DE CAPITAIS, E QUE DETERMINOU O SEQUESTRO
ESPECIAL DO 4o DO DECRETO-
AGRAVO REGIMENTAL
LEI 3.240/41.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ancorada em
disposições legais, recomendações e determinações do Conselho
Nacional de Justiça é firme em autorizar a alienação antecipada de
veículos apreendidos cautelarmente, para a preservação de seu valor
patrimonial.
2. A existência de dúvida fundada acerca dos recursos empregados para
a aquisição dos bens móveis vindicados, autoriza não apenas sua
apreensão, como também sua alienação para a preservação de seu valor.
Documento eletrônico VDA53735768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/01/2026 14:32:25
Código de Controle do Documento: 4f3e4578-7b99-4095-9df7-9c7e9c69bdae

3. Diversamente do alegado pelo requerente, milita em desfavor do bem,
decisão judicial que expressamente ordenou a constrição do veículo
vindicado, com fundamento nos artigos 1o e 4o do Decreto-Lei 3.240/41.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):

Trata-se de agravo regimental apresentado por DIEGO AUGUSTO DE
contra a decisão proferida às fls. 669/672, que ao analisar o pedido
SOUZA HONÓRIO,
do agravante, houve por bem indeferir o pedido de levantamento das constrições que
incidiram sobre o automóvel PORSCHE BOXSTER, ano 2019/2019, placa PDK-0B09,
posteriormente substituído pelo depósito de seu equivalente em dinheiro.
Afirma o agravante que, em razão de sentença proferida em ação incidental
de embargos de terceiros (autos 0033231-83.2022.8.27.2729), o veículo PORSCHE
BOXSTER, ano 2019/2019, placa PDK-0B09, foi restituído ao postulante na condição de
depositário do bem, mantidas as demais constrições, promovendo-se, ato contínuo, o
depósito de seu equivalente em dinheiro.
Alega o agravante que o bem em comento foi apreendido a despeito de
inexistir ordem expressa que amparasse a constrição, o que recomendaria a imediata
devolução do numerário apresentado como contracautela.
Aduz que a ordem judicial que ordenou as buscas em momento algum
autorizou a apreensão de veículos do agravante. Por esta razão, requer o
reconhecimento da nulidade absoluta da apreensão veicular e, por consequência, a
devolução do numerário ofertado como contracautela.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou
contrarrazões às fls.712/715, ocasião em que salientou que, diversamente do alegado, o
dispositivo da decisão constante às fls. 280 da Cautelar Inominada Criminal n. 73/DF,
decretou o sequestro especial de bens de
à
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO,
época investigado no bojo do Inq. 1.445/DF, havendo expressa menção aos automóveis
do requerido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):

Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal não
merece provimento. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de
devolução da contracautela apresentada por DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO,
Documento eletrônico VDA53735768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/01/2026 14:32:25
Código de Controle do Documento: 4f3e4578-7b99-4095-9df7-9c7e9c69bdae

consistente no depósito pelo equivalente em dinheiro do valor do automóvel PORSCHE
BOXSTER, placa PDK-0B09, por considerar que militava em desfavor do bem, decisão
expressa que ordenou sua constrição.
Ao indeferir o pedido formulado, esta relatoria assim considerou, in verbis:

“Motivado pela manifestação ministerial, à semelhança do requerimento
formulado pela empresa MAXIMUS, o réu DIEGO AUGUSTO DE SOUZA
HONÓRIO também sustentou que a decisão proferida em seu desfavor não
teria abrangido o veículo Porsche Boxster, ano 2019/2019, placa PDK-
0B09, pugnando, como consequência, pelo reconhecimento da anulação e
devolução da caução prestada.
Instado a se manifestar, nesta ocasião, salientou o Parquet que a decisão
proferida na CauInomCrim n. 73/DF, em sua página 230,
expressamente salientou que os bens de DIEGO AUGUSTO DE SOUZA
HONÓRIO e JOÃO RICARDO BOAVENTURA DE SOUZA BOMTEMPO
deveriam ser constritos até o limite de 5.000.000,00 (cinco milhões de
processando-se o sequestro especial pelo sistema
e
reais),
RENAJUD
CNIB, o que evidenciava que foram abrangidos todos os veículos do
.
diligenciado
(...)
Analisando detidamente o feito, considero que o pleito formulado por
No caso
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO não pode prosperar.
em apreço, como bem salientou o Parquet, observa-se que a ordem de
sequestro especial de bens, fundada no Decreto-
foi
Lei 3.240/41,
proferida em termos amplos, não apenas em desfavor de DIEGO
AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO como também de JOÃO RICARDO
A constrição de bens móveis e
BOAVENTURA DE SOUZA BOMTEMPO.
imóveis, ademais, por força do comando proferido na CauInomCrim n. 73
/DF, deveria ser cumprido até o limite de 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), processando-se pelos sistemas RENAJUD e CNIB, o que
evidenciava que, de fato, foram abrangidos todos os veículos do
diligenciado.
Ao final, conforme visto, o levantamento do bem apenas foi autorizado
mediante apresentação de caução nos autos, pelo valor equivalente ao
, sendo certo que DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO foi
do veículo
denunciado no bojo da APn. 1.085/DF, pelos fatos postos em discussão.
Nessas circunstâncias, ausente qualquer ilegalidade na ordem proferida
em seu desfavor, e tendo em vista o caráter solidário do dever de
, o afastamento da constrição, com a devolução da
reparação do dano
caução prestada por DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO afigura-se
inviável (nesse sentido, AgRg na ReCoAp n. 276/DF, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em DJe de 23/11/2023, 29/11/2023)
.
Por fim, como é sabido, a atual redação do -A, do Código Penal, art. 91
evidencia que em caso de eventual e futura condenação, “(...) poderá ser
decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens
Documento eletrônico VDA53735768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/01/2026 14:32:25
Código de Controle do Documento: 4f3e4578-7b99-4095-9df7-9c7e9c69bdae

correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e
aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito”, o que também
recomenda a manutenção da constrição no caso em apreço.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por DIEGO AUGUSTO DE
SOUZA HONÓRIO, de fls. 583/586, uma vez que, a ordem proferida na
CauInomCrim n. 73/DF, expressamente, abrangeu os automóveis do
requerido, tendo a constrição sido regularmente substituída pelo
equivalente do valor do bem em dinheiro.
Traslade-se cópia da decisão de fls. 312/313 e do comprovante de depósito
judicial de fls. 319/321, para os autos da CauInomCrim n. 73/DF” (e-STJ,
fls. 671/672).

Malgrado o pedido formulado em incidente cautelar de alienação
antecipada de bens não seja, como bem pontuou o Parquet, a via processual adequada
para a veiculação de tal pretensão, por medida de economia processual, saliento que,
após analisar com detença o agravo regimental apresentado por DIEGO AUGUSTO DE
, não foram vislumbradas razões para a reforma da decisão de fls. 669
SOUZA HONÓRIO
/672.
Como
é
sabido,
o

constitui
medida
assecuratória

sequestro
teleologicamente preordenada a garantir a reparação econômica dos danos
decorrentes do cometimento do ilícito penal investigado, tendo por escopo interromper o
fluxo financeiro, a fruição do proveito econômico ilícito e a evolução patrimonial
oportunizados pela prática de crimes, a fim de impedir que o agente obtenha qualquer
tipo de vantagem a partir da atividade delituosa, ou ainda, como foi o caso, assegurar a
eventual indenização ao erário.
Nos casos em que incidem as disposições do Decreto-Lei n. 3.240/41,
exige-se para a decretação judicial do sequestro apenas a presença de “indícios
(artigo 3o do referido diploma
veementes da responsabilidade” criminal dos investigados
legal). Presentes tais circunstâncias, a norma especial em comento estatui que todos os
estão
bens de propriedade de pessoas indiciadas ou acusadas por crime desta natureza
sujeitos a esta modalidade especial de sequestro, dispensando-se, assim, a incidência
de cada bem (artigo 4o), como também, o “
de indícios da proveniência ilícita
periculum in
” para sua decretação.
mora
Outrossim, por se tratar de medida assecuratória preordenada a garantir o
ressarcimento à Fazenda Pública, a especificação técnica de quais bens serão objeto
. Segundo precedentes deste Superior Tribunal de
de sequestro é desnecessária
Justiça, "Tendo em vista a amplitude do sequestro disciplinado pelo
o do Decreto-
art. 4
lei 3.240/1941, não há utilidade prática em exigir das instâncias ordinárias a
já que, consoante o
especificação de quais bens estariam sujeitos ao arresto,
Documento eletrônico VDA53735768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/01/2026 14:32:25
Código de Controle do Documento: 4f3e4578-7b99-4095-9df7-9c7e9c69bdae

entendimento da Corte Especial do STJ, o sequestro da legislação especial cumpre
" (AgRg no
relator
também a função do arresto previsto no CPP
AREsp n. 2.065.394/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.
Fixadas estas premissas, no caso em apreço, observo que, diversamente
do alegado por
há decisão judicial expressa
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO,
que ordenou o sequestro especial de bens do investigado, com fundamento no
, até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
Decreto-Lei 3.240/41
processando-se os bloqueios por meio dos sistemas CNIB, SISBAJUD e
.
RENAJUD
Nos termos da decisão que ordenou os bloqueios:

“Preenchidos os requisitos do Decreto-
DEFIRO o
Lei n. 3.240/1941,
dos
pedido de sequestro especial de bens e ativos financeiros
investigados
, JOAO RICARDO
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO
BOABENTURA DE SOUZA BOMTEMPO, até o limite de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e que deverá ser cumprido, para bens imóveis,
através do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e
, além do bloqueio, por
automóveis (indicados às fls. 65), via RENAJUD
via eletrônica, de todos os valores existentes em nome dos investigados
pessoas físicas e jurídicas” (e-STJ, fls. 280 da CauInomCrim n. 73/DF).

Por todo o exposto, ao fazer constar o veículo ora questionado no termo de
apreensão, a autoridade policial apenas deu cumprimento ao ato de sequestro,
, em estrita obediência à
documentando a remoção física de automóveis constritos
decisão lá proferida. Tal circunstância, quando cotejada com a individualização do bem
constante às fls. 65 da CauInomCrim n. 73/DF, evidencia a mais não poder o caráter
expresso da ordem que abrangeu o automóvel vindicado.
Ante o exposto, por considerar que a decisão atacada não merece
quaisquer reparos,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA53735768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/01/2026 14:32:25
Código de Controle do Documento: 4f3e4578-7b99-4095-9df7-9c7e9c69bdae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na AlienBac 15 / DF
Número Registro: 2025/0108869-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00338094620228272729 00388006520228272729 00449052420238272729 1033 201903571826
202103659018 73 33809462022827272900388006520228272729
2021/0365901-8
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : M P F
REQUERIDO
: D A DE S H
ADVOGADOS : LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - TO010288
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
BRUNA ARANTES ARAÚJO - TO010653
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO013417
REQUERIDO
: M C
ADVOGADOS : CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
Documento eletrônico VDA54882665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: a98f58a0-8532-4393-947a-4811d9c4d515

MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D A DE S H
ADVOGADOS : LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - TO010288
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
BRUNA ARANTES ARAÚJO - TO010653
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO013417
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: M C
ADVOGADOS : CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: a98f58a0-8532-4393-947a-4811d9c4d515